Tribunal: TJMT
Processo: 0004481-22.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004481-22.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO NONATO ARAUJO DE SOUSA - CPF: 264.499.431-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), MARCOS BUSINARO DE SOUSA - CPF: 011.949.131-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VILEDO LOURENCO SOUSA - CPF: 611.503.563-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DO GENITOR DO CONDENADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – AUTOMÓVEL NÃO NECESSÁRIO AO PROCESSO – SENTENÇA PROFERIDA – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A UTILIZAÇÃO REITERADOS OU AQUISIÇÃO ORIUNDA DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES OU DE CIÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DESSAS ATIVIDADES –
RECURSO PROVIDO.

Não se mostra pertinente o perdimento do bem se comprovada a propriedade do terceiro de boa-fé, que empresta veículo para seu filho, sem ter conhecimento do transporte de drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Raimundo Nonato Araújo de Sousa
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 0004481-22.2020.8.11.0002, que indeferiu pedido de restituição do bem apreendido.

Nas razões recursais, busca-se a restituição do veículo RENAULT/SANDERO, 2016/2017, PLACA PYL-1160, CHASSI 93Y58RDO4HJ551137, RENAVAN 01099296633, haja vista ser de terceiro de boa-fé e legítimo proprietário; subsidiariamente, para que seja nomeado como fiel depositário do bem. (Id. 144603420 – p. 57)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 144603420 – p. 66)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 150682180):

“Apelação Criminal
— Pedido de restituição de bem apreendido no tráfico ilegal de drogas – Pedido indeferido – (art. 118 do CPP, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo” – Inviabilidade da restituição pretendida – Perdimento ou restituição será decidida na sentença penal –
Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Raimundo Nonato Araújo de Sousa
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 0004481-22.2020.8.11.0002.

Extrai-se do presente recurso que, o apelante Raimundo Nonato Araújo de Souza, alega ser o legítimo proprietário do veículo
RENAULT/SANDERO, 2016/2017, PLACA PYL-1160, CHASSI 93Y58RDO4HJ551137, RENAVAN 01099296633
, registrado no DETRAN/MT, que o bem é financiado junto ao Banco Bradesco, com parcelas mensais no valor de R$ 875,01 (oitocentos e setenta e cinco reais e um centavos), conforme consta nos documentos acostados nos autos.

Relata que o referido veículo foi apreendido com seu filho Marcos Businato de Souza, no qual posteriormente foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06)

Assim, o apelante alega que é terceiro de boa-fé e não guarda qualquer relação com o crime de tráfico de entorpecentes, inclusive, a situação fática se trata de uma mera ocasião, visto que o referido veículo não é utilizado para prática de ilícitos e, tampouco de seu fruto.

Inclusive, destaca ser injusto a perda o bem, que foi adquirido antes da infração perpetrada pelo seu filho, no qual vem pagando as parcelas todos os meses.

Desta feita, entende ser plenamente cabível a restituição do bem, haja vista ser terceiro de boa-fé e nomeado como legítimo proprietário, como fiel depositário.

À vista disso, o recorrente requereu o pedido de restituição do veículo ao juízo de primeira instância, sendo negado sob fundamentação de que o referido bem interessa à investigação e à eventual ação penal a ser proposta, nos termos do art. 118 do CPP, por existirem fortes indícios de era utilizado para prática do crime de tráfico de drogas e, ainda, em considerando pela narrativa dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, relatando que foram apreendidos 9 (nove) tabletes de maconha, totalizando 9.920,00 gramas (nove mil, novecentos e vinte gramas), sendo que 6 (seis) encontravam-se no porta mala do veículo apreendido. (Id. 144603420 – p. 35)

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito de restituição do veículo.

Assim, inconformado com a decisão que indeferiu a restituição do bem, não restou outra alternativa a não ser a interposição do presente recurso, para que seja reformada a decisão do Juiz
a quo.

Razão possui o apelante. Explico.

Incialmente, insta consignar que, antes do trânsito em julgado da sentença, a restituição de objetos apreendidos somente pode ocorrer quando não interessar ao processo e com a demonstração inequívoca da propriedade do bem, conforme dispõe os artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

De acordo com teor do art. 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Sobre a questão ora examinada, assim leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita. (Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296). ”

Entretanto, em consulta nos autos da ação penal n. 0005214-85.2020.8.11.0002, o Magistrado singular proferiu a sentença, condenando os acusados Marcos Businaro de Sousa (filho do recorrente) e Viledo Lourenço de Sousa e, bem como, decretou o perdimento do veículo em questão por entender que era utilizado para o tráfico.

Vejamos o teor da sentença para uma melhor análise ao caso,
in verbis
:

“[...] Do tráfico de drogas.

Da materialidade.

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida no 3.14.2020.66644-10 colacionado ao feito. Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença da Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidorcanabinol)

Vejamos a autoria.

O acusado Viledo, em juízo (mídia), admitiu a traficância, afirmando que é viciado em drogas e tinha uma dívida com o traficante conhecido por “Neguinho Ourides” e para pagar a dívida transportou a droga do centro da Cidade até o bairro São Mateus. Quando chegou ao local em que iria repassar as drogas foi abordado pelos policiais que encontraram dez quilos de maconha no porta-malas do veículo.

Entretanto, tenta livrar o acusado Marcos de responsabilidade pelo tráfico em questão, afirmando que no dia do fato estava trabalhando como diarista na mesma loja em que Marcos é funcionário. Então Marcos pediu para entregar dois tapetes a uma cliente no centro da Cidade e cedeu o carro dele para efetuar a entrega. Assim foi feito. Realizou a entrega dos tapetes e aproveitou a oportunidade para pegar os entorpecentes com o traficante “Neguinho Ourides” e transportou o produto até o local em que foi abordado pelos policiais, que encontraram os entorpecentes no porta-malas do carro, asseverando, porém, que Marcos não sabia do transporte de entorpecentes. Esclareceu que nenhum entorpecente foi encontrado na Loja em que Marcos trabalha, sendo que todo o entorpecente estava no porta-malas do veículo.

Elucidou que Marcos foi preso quando foi ao local em que o veículo estava estacionado com a droga para ver o que estava acontecendo.

Elucidou ainda que o veículo com os entorpecentes estava estacionado há cerca de dez metros da loja em que Marcos trabalha.

O acusado Marcos, em juízo (mídia), deu sua versão aos fatos, afirmando ser funcionário de uma loja no bairro São Mateus onde Viledo estava fazendo diária. No dia do fato cedeu seu veículo para Viledo entregar dois tapetes para uma cliente de nome Renata no centro da Cidade, porém não sabe o nome completo da cliente em razão de que o pedido foi feito pelo WhatsApp do seu patrão. Contou que cada tapete custa R$150,00 e a cliente pagaria no momento da entrega.

Esclareceu que estava em frente à loja conversando com uma pessoa quando observou que Viledo havia estacionando e logo em seguida os policiais realizaram a abordagem e foram para a Loja com os entorpecentes, onde os policiais deram início às agressões e após colocarem um tapete sobre a sua cabeça disseram ter encontrado drogas dentro da loja.

Disse que não tinha conhecimento de que Viledo estava transportando entorpecentes em seu veículo e que dentro da loja não havia drogas, asseverando que todo o entorpecente foi encontrado no porta-malas do carro. Vejamos o que disseram em juízo os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

As testemunhas Odenir de Miranda Júnior e Flávio Luiz Bruno da Silva (mídia) relataram que em patrulhamento pelo Bairro São Mateus abordaram os acusados em frente a um comércio e diante do nervosismo de ambos, realizaram busca pessoal e encontraram uma chave de automóvel no bolso de Marcos. Após foi efetuada buscas no veículo Sandero sendo encontrados seis tabletes de maconha e na oportunidade Marcos assumiu a propriedade do entorpecente. Em continuidade, em buscas ao estabelecimento comercial do acusado Marcos, foram encontrados mais três tabletes de maconha, onde ele assumiu novamente a propriedade, afirmando que receberia R$1.000,00 (mil reais) para entregar a droga à terceiro.

Pois bem, resta absolutamente patente que os réus estavam juntos quando foram abordados pelos policiais em frente ao estabelecimento comercial onde ambos trabalhavam, e Marcos estava com a chave do veículo Sandero, onde os policias encontraram parte do entorpecente e o restante foi localizado dentro da loja em meio aos tapetes.

A questão levantada pela defesa de Marcos, ou seja, do suposto desconhecimento de que o acusado Viledo estivesse transportando entorpecentes e de que não foi apreendido entorpecente no interior da loja, não se afigura verossímil, não havendo no feito qualquer elemento a sustentar a estória.

A divergência já se inicia com as contradições na estória criada por ambos, onde Viledo tenta assumir sozinho a culpa e livrar o acusado Marcos da responsabilidade penal, senão vejamos. A versão de Viledo basicamente diz que no dia do fato estava trabalhando como diarista na mesma loja em que Marcos é funcionário. Então Marcos pediu para entregar dois tapetes a uma cliente no centro da Cidade e cedeu o carro dele para efetuar a entrega e assim foi feito. Realizou a entrega dos tapetes e aproveitou a oportunidade para pegar os entorpecentes com o traficante “Neguinho Ourides” e transportou o produto até o local em que foi abordado pelos policiais.

Pois bem, aparentemente, a versão foi criada para dar a impressão de que Viledo agiu sozinho, sem o conhecimento de Marcos. Então, ao sair com o carro de Marcos para fazer uma entrega lícita de produtos da loja – a qual nunca foi comprovada em juízo – Viledo teria aproveitado a oportunidade para saldar um débito, e usaria, à revelia de Marcos, o veículo para apanhar a droga em uma localidade e entrega-la em outra localidade, para que Marcos jamais soubesse dos fatos. O problema é que Viledo não foi pego indo para esse terceiro lugar, muito pelo contrário, foi ele abordado após retornar espontaneamente ao ponto de partida, qual seja, o exato lugar em que Marcos estava, tendo-lhe, inclusive, devolvido as chaves do carro, o que indica que não levaria a droga a outro lugar, mas a havia entregue a Marcos, no momento em que lhe entregou as chaves do veículo que continha o produto.

Ademais, ficou patente que Marcos detinha mais produtos no interior da loja, fatos estes que tornam absolutamente inconteste sua responsabilidade criminal.

À toda evidência o acusado Marcos tinha pleno conhecimento do entorpecente que Viledo transportava em seu veículo e que ambos mantinham entorpecentes no interior do estabelecimento comercial.

Repise-se que os acusados foram abordados juntos em frente ao comércio em que trabalhavam e acusado Marcos já estava com a chave do automóvel, que lhe fora entregues por Viledo, como bem afirmaram os milicianos e no local foram encontradas as drogas, parte no veículo e parte no estabelecimento comercial.

Ainda é de se observar que a explicação dada pelos acusados, no sentido de que Viledo teria ido ao centro da Cidade entregar dois tapetes para uma cliente de nome Renata – que havia feito o pedido pelo WhatsApp do seu patrão - não se coaduna com os fatos apurados e, ademais, nem o patrão e nem a cliente Renata foram trazidos aos autos para esclarecer os fatos.

Tais fatos revelam pleno conhecimento de Marcos acerca da droga apreendida em seu veículo e também daquela apreendida no estabelecimento comercial em que se encontrava, não havendo que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito.

Ainda, da análise do contexto da instrução, observa-se que os depoimentos das testemunhas são condizentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Finalmente, a alegação do acusado MARCOS de suposta violência por parte dos agentes da lei que participaram da ocorrência não se sustenta, não havendo elementos indicativos de desarrazoada violência policial, já que, as lesões corporais apontadas no laudo pericial (algumas equimoses nos dedos da mão, hipocôndrio e flanco) são compatíveis com eventual força empregada para rechaçar a recusa do acusado em relação à colocação das algemas, dificultando a contenção. Tal fato aliado à ausência de lesão corporal no acusado VILEDO que foi preso no mesmo momento, indicam que as escoriações apontadas no laudo são compatíveis com a reação de Marcos no momento de ser algemado.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merecem credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, em elementos aptos a respaldar a condenação.

[...]

Da perda dos bens – [...]A destinação do numerário decorrente do perdimento, assim, será para o Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo.

É evidente que os seguintes objetos: um aparelho celular marca SAMSUNG, cinza com tela trincada; um aparelho celular marca SAMSUNG, cor rosa e
um veículo Renault Sandero EXPR 10, cor prata, placa PYL-1160/MT, VIN 93Y55RD04HJ551137 (termo de apreensão no Apolo) eram frutos e utilizados a serviço do tráfico, devem ter a decretação de suas perdas.
[...]” (Id. 79658523)

Na hipótese, não se verifica nos autos nenhuma prova que comprove indícios mínimos que o referido veículo era utilizado de forma habitual para o transporte de drogas.

Insta frisar ainda que, os policiais encontraram os entorpecentes no porta-malas no referido veículo, não relatando se havia algum compartimento no seu interior, ou ao menos que houvesse algum histórico anterior que pudesse comprovar que uso do bem era especialmente destinado para fins de comercialização de entorpecentes e, além, da sua aquisição ser fruto do ilícito.

A pessoa de

Raimundo Nonato Araújo de Sousa,

ora recorrente, juntou documentos que comprovam que o automóvel se dera de maneira lícita, como o contrato de compra e venda de veículo, certificado de registro do carro, carnê das parcelas.

Assim, razão assiste à defesa. Isso porque possui como proprietário o genitor do condenado, terceiro de boa-fé e, que me consulta nos autos, não se verifica que o mesmo tinha conhecimento do transporte de drogas, se mostra pertinente a restituição do veículo em questão.

Inclusive, o referido automóvel não interessa mais o processo, eis que já foi proferida a sentença.

Assim, vem entendendo o STJ:

“[...] 1. Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal. 2. Esta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar a perda do perdimento do bem relacionado a tal delito. Precedentes: RMS 61.879/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; AgRg no REsp 1.185.761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 30/10/2014; AgRg no AREsp 175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012 e AgRg no REsp 1.053.519/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011. 3. Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo "enquanto interessarem ao processo". Precedente. (RMS n. 64.749/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

À propósito, a Corte deste Tribunal vem se posicionando da seguinte forma:

“Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante, quando comprovada a propriedade legítima de terceiro de boa-fé e não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes.” (TJMT, AP NU. 0002004-52.2019.8.11.0037). (N.U 1004064-48.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

“[...] Restando comprovado nos autos que o veículo pertence a terceiros de boa-fé, o qual não possui nenhuma relação com a prática delitiva, deve ser deferido o pedido de restituição.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0045.17.001038-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/10/2018, publicação da súmula em 11/10/2018)

“[...] Comprovada a boa-fé de terceiro que empresta veículo para seu filho, sem ter conhecimento do transporte de drogas, incabível o perdimento do bem, devendo ser atendido o pleito de restituição. [...](N.U 1009588-53.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

“[...] 1. Se comprovada satisfatoriamente a propriedade do bem pelo terceiro de boa-fé, ora apelante, é devida a restituição do automóvel em cujo interior houve a apreensão de tabletes de maconha pertencentes ao acusado condenado na ação penal pelo cometimento do crime de narcotráfico, porquanto o perdimento de bens utilizados para o tráfico ilícito de entorpecentes, para ser decretado, depende da demonstração de que estejam sendo utilizados de forma rotineira e habitual para a prática da atividade ilícita, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes dos Tribunais Superiores. 2. Recurso provido.” (TJ-MT - APR: 00016334020188110032 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2019)”

Por todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Raimundo Nonato Araújo de Sousa, para determinar a restituição do veículo RENAULT/ SANDERO, 2016/2017, PLACA PYL-1160, CHASSI 93Y58RDO4HJ551137, RENAVAM 01099296633, por ser o legítimo proprietário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023